Tribunal: TJPA
Processo: 0025537-31.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025537-31.2019.8.14.0401

APELANTE: LUANE THAYS DOS SANTOS DE ALENCAR, BRUNO MATOS DE ALENCAR

APELADO: TELMA LUCIA SANTOS BRITO DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 140 DO CPB, C/C ART. 61, II, “f”, DO CPB E NA FORMA DA LEI Nº. 11.340/2006.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AOS QUERELADOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, EM ESPECIAL, PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA INFORMANTE OUVIDOS EM JUÍZO.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROVIMENTO. PRESENÇA DO
ANIMUS INJURIANDI
. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS RÉUS TENHAM SIDO PROVOCADOS OU DE QUE OS XINGAMENTOS TENHAM SIDO PROFERIDOS NOS CURSO DE DISCUSSÃO ACALORADA.
3.
REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
4.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SURSIS. IMPROVIMENTO. CABÍVEL A APLICAÇÃO DE RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por LUANE THAYS CALDAS DOS SANTOS e BRUNO MATOS DE ALENCAR contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que os condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, a qual foi substituída por uma restritiva de direito, a saber: a limitação do final de semana, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser revertido em favor da vítima, tudo pela prática do crime tipificado no art. 140, do CPB, c/c art. 61, II, “f”, do CPB e na forma da Lei nº. 11.340/2006.

Em suma, demandam os recorrentes por sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta, haja vista que as palavras injuriosas teriam sido proferidas no calor de uma discussão.

Alternativamente, demandou pelo afastamento do valor fixado a título de danos morais, ou ainda a sua redução a um valor simbólico, compatível com a hipossuficiência dos apelantes, bem como a substituição da medida cautelar alternativa fixada, para aquela descrita no art. 78, §2º do CPB, além do prequestionamento de toda a matéria suscitada.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso de apelação para manter
in totum
a sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de apresentar parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a queixa-crime que no dia 25 de setembro de 2019, por volta de 12h00min, a querelante estava trabalhando, quando foi abordada pelo Sr. BRUNO MATOS, ora querelado, que além de outras coisas exigia que a querelante não falasse de sua esposa, e aos gritos chamava-a de “FILHA DA PUTA, CARALHO, SAFADA”, em seguida ao fato, sua enteada LUANE THAIS CALDAS DOS SANTOS entrou na confusão para também ofender a honra da autora, com os seguintes textuais: “SUA LOUCA, SUA DOIDA, SAFADA, TU DESTRUIU O CASAMENTO DOS OUTROS, E ANDA COM MEU TIO”.

Em razão do fato, os querelados foram denunciados e sentenciado pela prática do crime de injúria, previsto no art. 140, do CPB, c/c art. 61, II, “f”, do CPB e na forma da Lei nº. 11.340/2006.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo sustentando, em síntese, a tese de absolvição por insuficiência de provas, na forma do art. 386, inciso VII do CPP, bem como, a atipicidade da conduta, uma vez que as supostas ofensas ocorreram no âmbito de uma discussão acalorada, não tendo os querelados a intensão de ofender a honra da vítima.

De início, é imperioso ressaltar que tanto a autoria quanto a materialidade do crime de injúria, tipificado no art. 140 do Código Penal, restou demonstrado pelos depoimentos prestados tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 02.02.2021, na qual foram ouvidas a querelante Telma Lúcia Santos Brito dos Santos e a testemunha informante Renan Brito Caldas.

Em juízo, a vítima confirma o fato descrito na queixa-crime, dizendo que:

“(...) no dia do fato estava em sua residência, onde também reside sua enteada e o marido (querelados), quando sua enteada chegou dizendo que a ofendida havia falado mal dela, em seguida, a querelante foi até seu ateliê e, por ligação, comunicou seu marido o que estava acontecendo. Quando o marido da querelante chegou na residência, dirigiu-se até o ateliê e enquanto a ofendida contava o que havia ocorrido, a enteada e seu esposo invadiram o local e proferiram: “safada”, “vagabunda”, que havia destruído casamento dos outros e andava com o tio da querelada, após a situação, o marido da querelante passou a desconfiar da mesma. Confirmou que Bruno lhe ofendeu de “filha da puta”, “vagabunda”, “safada”, que Luane lhe chamou de “louca”, “doida”, “safada”, “destruiu o casamento dos outros e ainda está com meu tio”.

Declarou que seu filho e uma cliente presenciaram o fato. No dia do fato, a querelante também se defendeu das ofensas, que a enteada e o marido vieram em cima dela e que seu filho impediu que a discussão tomasse maiores proporções. (...)”

Ainda em juízo, foi ouvida a testemunha informante Renan Brito Caldas, filho da vítima, o qual declarou que:

“(...) no dia do fato estava trabalhando na empresa da família, que fica no andar inferior da residência, que escutou as gritarias no andar superior e dirigiu-se rapidamente para o local, que ao chegar no local, presenciou Luane e seu marido indo para cima da ofendida, que o pai da querelada não se opôs à mesma. O informante evitou que sua mãe fosse agredida. Declarou que chamaram a ofendida de “filha da puta”, “safada”, que a mesma andava com seu ex-marido. (...)”

Os querelantes, ouvidos em juízo, não negaram a ocorrência da discussão, todavia, argumentaram que os xingamentos dirigidos a ofendida tiveram tão somente a finalidade defesa contra falsas acusações levantadas pela querelante.

Com efeito, a ação praticada pelos réus se subsume ao tipo penal descrito no art. 140 do CPB, tendo os querelados ofendido, dolosamente, a honra subjetiva da ofendida, ao proferir contra ela palavras de baixo calão, sugerindo inclusive que a querelante teria tido um caso extraconjugal, o que levou a desconfiança do marido da vítima.

Sobre a questão, é consabido que a palavra da vítima, nos crimes contra a honra, possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de provas colhidos no curso da instrução. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA.
DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Apurado, pelo conjunto probatório angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu ofendeu a honra subjetiva da vítima e atingiu a sua dignidade, a condenação pelo crime de injúria é medida que se impõe. 2. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Assim, a demonstração acerca da existência de ofensas prévias perpetradas pela vítima competia à Defesa, ônus do qual não se desonerou. Logo, inviável a aplicação das disposições concernentes ao artigo 140, §1º, incisos I e II, do Código Penal.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. In casu, o valor fixado mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual segue mantido 4. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1883978, 07030986220238070005, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 5/7/2024. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. Injúria racial. Sentença absolutória. Assistente de acusação que pleiteia a condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 140, §3º, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal
. Acolhimento. Autoria e materialidade que foram devidamente comprovadas. Evidenciado o "animus injuriandi", elementar do tipo penal em comento.
Condenação de rigor. Dosimetria. Fixação das basilares acima do mínimo legal. Reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da reprimenda. Modalidade aberta que se mostra proporcional à conjuntura perquirida. Possibilidade de substituição da pena carcerária por restritivas de direito. Recurso provido. (TJSP;

Apelação Criminal 1500667-98.2021.8.26.0575; Relator (a): Ana Zomer; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/08/2024; Data de Registro: 26/08/2024)

Em razão do exposto, mostra-se inviável o pleito absolutório, considerando que o ilícito restou suficientemente demonstrado pelas provas testemunhais colhida em juízo, não se podendo falar ainda, na atipicidade da conduta por ausência de dolo, considerando que, como bem ponderou o juízo sentenciante, não há elementos nos autos de que os querelados tenham sido provocados para que proferissem as ofensas contra a vítima, não sendo possível aferir que os xingamentos tenham sido proferidos no decorrer de uma discussão acalorada.

Em pleito subsidiário, pleiteiam os recorrentes a dispensa ou a redução da pena de multa, argumentando a hipossuficiência econômica dos réus.
Melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo nº 983, firmou a seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Portanto, é possível a fixação de indenização por dano moral, contanto que haja pedido expresso de indenização da vítima, conforme ocorreu no caso em tela, independentemente de instrução probatória, devendo o julgador de pautar nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendidas as condições financeiras do ofensor e do ofendido, bem como o bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, atenta as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a intensidade do sofrimento causado à vítima e a capacidade econômica dos querelados, mostra-se razoável a fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada querelado, como valor mínimo indenizatório estabelecido em favor da ofendida.

Por fim, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade pela limitação de final de semana, nos moldes estipulados na sentença, não havendo que se falar na aplicação da sursis, na forma do art. 77, inciso III do CPB.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/09/2024